Tribunal: STF
Processo: ARE 1322619
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE REVOGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E REALIZOU SOMATÓRIO DAS PENAS, FIXANDO NOVA DATA-BASE - RECURSO DO REEDUCANDO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O LIVRAMENTO CONDICIONAL - INVIABILIDADE - APENADO QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDO E/OU EQUIPARADA - VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE NO ART. 83, V, DO CP - IMPEDIMENTO JÁ EXISTENTE ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI N. 13.344, DE 2016.
    Conforme disposto no art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
    ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA NO PONTO
    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe15/3/2018). PLEITO DE EXECUÇÃO INICIAL DA REPRIMENDA MAIS GRAVOSA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Nos termos do entendimento desta Corte, a norma contida no art. 76 do Código Penal refere-se apenas à gravidade da pena imposta, ou seja, reclusão e detenção, e não ao tipo de crime praticado, prevendo tal dispositivo legal primeiro a execução da pena mais grave, observada a ordem cronológica dos delitos, de acordo com as datas do trânsito em julgado de cada sentença, sendo irrelevante tratar-se de crime comum ou hediondo (AgRg no HC 592940/MS, rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. em 15.09.2020). RECURSO DESPROVIDO” (fls. 126-127, e-doc. 6). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal.
    Salienta que “as penas devem ser somadas, também, de modo a ser averiguada a possibilidade de nova concessão do livramento condicional. Isto porque, considerando-se a pena já cumprida e acrescendo-se a detração dos autos de n. 0057136-91.2010.8.24.0023, que totalizam o montante de seis meses e vinte e um dias, bem como as remições dos dias trabalhados (191 dias), abatendo-se a interrupção de dois meses e três dias, o ora recorrente possui como pena cumprida dezessete anos, cinco meses e nove dias” (fl. 61, vol. 1).
    Assinala que “os delitos foram cometidos nos anos de 2002 e 2011, respectivamente, sendo primário em 2002 e reincidente em 2011. Em análise do livramento condicional atualmente, o ora recorrente deve ser considerado, à princípio, reincidente. Acontece que, aplicando-se o princípio supracitado, deve ser aplicada a Lei de Execução Penal vigente à época, no caso a Lei n. 7.209/84, vez que é a mais beneficia ao recorrente” (fl. 63, vol. 1).
    Anota que ”o próprio Supremo Tribunal Federal mantém entendimento que, sobrevindo condenação no curso da execução, a data base a ser considerada é a data do trânsito em julgado da última condenação, independentemente do momento do cometimento do crime, vez que é a data mais benéfica ao recorrente” (fl. 64, vol. 1).
    Assevera que, “de acordo com a Súmula n. 611 do STF, assim como daquilo disposto no artigo 76 do Código Penal, deve-se ser executada primeiramente a pena mais grave. Assim, a pena atrelada aos autos de n. 0057136-91.2010.8.24.0023 deve ser reconhecida como integralmente cumprida, utilizando-se tal tempo para fins de sua progressão de regime prisional” (fl. 65, vol. 1).
    Pede o “provimento ao Recurso Extraordinário para que para que seja reformado o Acórdão aqui recorrido. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fls. 65-66).
     3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 99-100, vol. 1).
    O agravante sustenta que “fica evidente que este não passa de um mero erro formal, o qual não altera o direito ou matéria do recurso extraordinário interposto principalmente por se tratar de repercussão geral presumida, uma vez que a decisão do acórdão recorrido contraria entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal” (fl. 112, vol. 1).
    Observa ter ficado “amplamente demonstrado no Recurso Extraordinário o cumprimento dos requisitos para o seu conhecimento. O acórdão prolatado pelo Tribunal a quo violou dispositivo Constituição (art. 5°, XLVI; Súmula 611 do STF)” (fl. 112, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o agravante foi intimado do acórdão recorrido em 10.11.2021 (fl. 34, vol. 1), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    6. No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    O agravante apenas mencionou que “esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a direitos fundamentais, os quais inclusive já foram reconhecidos pelo Supremo com temáticas que comportar a Repercussão Geral. Ficando nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso” (fl. 59, vol. 1).
    7. Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    9. A alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020).  
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora